Tribunal: CARF
Processo: 13898.720073/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13898.720073/2017-62
ACÓRDÃO
2002-008.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI DAVID DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$16.805,08.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720073/2017-62
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 106 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-
calendário 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$360,19, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$20.009,97,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 14/02/2017, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 15/03/2017. O(A) contribuinte contesta a(s) glosa(s) conforme
alegações e documentos que anexa.
Juntei os documentos apresentados à fiscalização às fls. 96/105.

O Acórdão denegatório foi prolatado com vedação de ementa, cf. Portaria RFB
2.724/17.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2021 (AR. e-fl. 115), o
sujeito passivo interpôs, em 28/05/2021 (protocolo e-fl. 118), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que obteve as provas
faltantes neste momento recursal, já que durante o prazo impugnatório a sua instituição
financeira e seu plano de saúde não as forneceriam em tempo hábil (e-fls. 120 e ss.).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720073/2017-62
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$20.009,97.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide (ora sublinhado):
...
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94,
§§1o e 2o).
As glosas se referiram a 3 pagamentos referentes à SUL AMERICA SEGURO SAUDE
S.A., nos valores de R$ 7.133,17 (2x) e de R$ 5.743,63, pela seguinte motivação
(fls. 9/10):
"De modo geral, as despesas com plano de saúde dedutíveis restringem-se
aos pagamentos efetuados em seu próprio nome, ou no nome de seus
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720073/2017-62
4
dependentes relacionados na DIRPF, e cujo ônus financeiro tenha sido do
titular da DIRPF ou de seus dependentes. Da análise dos documentos
apresentados, constatou-se que o responsável pelos pagamentos efetuados
ao beneficiário SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A, CNPJ 86.878.469/0001-
43, valor total R$ 20.009,97, foi a pessoa jurídica SIDNEI DAVID DE SOUZA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME, CNPJ 14.804.776/0001-79. Desta forma, o
contribuinte não comprovou que o ônus financeiro pelos pagamentos
efetuados foi suportado pela pessoa física titular da DIRPF."
À fiscalização, o contribuinte apresentara um email da Sul América informando
que a empresa Sidnei David e Souza fizera pagamentos mensais a título de seguro
saúde, que totalizariam o exato valor glosado (fls. 104/105).
O contribuinte alega que sua empresa não teve rendimentos, sendo necessário o
pagamento pela pessoa física do contribuinte. A Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais da empresa foi entregue de fato com valores zerados,
inclusive no tocante aos rendimentos (fls. 18/21).
Foram também juntados os boletos emitidos pela Sul América em nome da
empresa Sidnei David de Souza, acompanhados pelos extratos de conta bancária
do contribuinte de abril a dezembro (fls. 24/92), nos quais restam consignados
pagamentos de boletos com os vencimentos nesses meses. O contribuinte
informa que somente conseguiu obter os extratos a partir de abril (últimos 5
anos), mas que requereu aqueles referentes a janeiro a março, conforme email
(fls. 22/23), podendo enviá-los assim que recebê-los, se necessário (fl. 5).
De fato, para se comprovar que o ônus das despesas recaiu sobre o contribuinte,
faz-se necessária a apresentação de todos os meses envolvidos, incluindo-se os
meses de janeiro a março. A impugnação foi entregue em 15/03/2017 e, desde
então, o contribuinte não complementou os extratos.
...
Não obstante a apresentação dos extratos bancários parciais, o que se verifica é
que, dentre os documentos apresentados, não consta a informação de quem
seria(m) o(s) beneficiário(s) desse plano de saúde empresarial e os valores
correspondentes, assim descritos no Termo de Atendimento (fl. 98), podendo o
plano de saúde abranger beneficiários outros que não o contribuinte e seus
dependentes (assim declarados na Declaração de Ajuste).
Assim, considerando insuficiente o conjunto probatório, concluo por manter a
glosa integralmente.
....
Em sua defesa, traz o contribuinte novas provas (e-fls. 120 e ss.), que podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13898.720073/2017-62
5
O interessado comprova através de extratos de sua conta corrente pessoal que
efetuou os pagamentos ao plano de saúde de janeiro a março de 2012 e que o Plano em questão
tem como beneficiários o contribuinte, sua esposa e seus dois filhos, mas apenas um deles pode
ser seu dependente na Declaração de Ajuste, por nascido em 07/08/1990 e estudante (e-fl. 103).
Portanto, suprida parcialmente a falta de provas apontada pela primeira instância
como motivo denegatório da impugnação, entende-se por parcialmente comprovados os
requisitos legais para dedução, sendo então pertinente o afastamento parcial da glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$16.805,08 (R$7.785,24 para o contribuinte,
R$6.316,12 para a esposa e R$2.703,72 para o filho dependente, cf. doc e-fls. 123/125).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.805,08.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Original